Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706228-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO GUSTAVO SILVA SULZ GONSALVES, BELA CINTRA II CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA AGRAVADO: ERMIRO ROMAO DE PAIVA, NAILDE VIEIRA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILO GUSTAVO SILVA SULZ GONSALVES e outros contra decisão proferida pela i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0727022-90.2018.8.07.0001 ajuizado pelos agravantes em desfavor de ERMIRO ROMÃO DE PAIVA e outro, indeferiu o pedido de pesquisa através do sistema SNIPER. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora